Tribunal: TJMT
Processo: 1012178-44.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012178-44.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Dano Ambiental, Abuso de Poder, Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DANO AMBIENTAL – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E PRECAUÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Constatada a ocorrência de danos ambientais significativos e iminente risco de degradação irreversível, justifica-se a imposição de medidas urgentes com fundamento nos princípios da prevenção e precaução.

2 - A imposição de multa diária e obrigações de fazer tem como objetivo compelir o cumprimento das normas ambientais, sendo compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis. A decisão agravada determinou a adoção de medidas de recuperação ambiental na nascente 33, localizada no bairro Primavera I, com a elaboração de Projeto de Recuperação de Área Degradada ou Alterada (PRADA), isolamento da área e remoção de resíduos, sob pena de multa diária.

O agravante alega que as medidas impostas comprometem os recursos públicos e administrativos do Município, destacando a necessidade de observância ao princípio da reserva do possível. Argumenta ainda que as providências já vêm sendo adotadas, embora não com a celeridade almejada.

Por sua vez, o Ministério Público defende a manutenção da decisão, sustentando a gravidade dos danos ambientais, corroborados por laudos técnicos, e a necessidade de atuação imediata para evitar danos irreparáveis ao meio ambiente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso não merece provimento.

Inicialmente, cabe destacar que a decisão monocrática foi devidamente fundamentada nos princípios da prevenção e precaução, os quais são pilares do direito ambiental brasileiro, e na constatação de danos ambientais graves, conforme evidenciado pelos laudos técnicos apresentados nos autos.

O agravante alega dificuldades administrativas e financeiras para o cumprimento das determinações judiciais, invocando o princípio da reserva do possível. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que este princípio não pode ser utilizado para justificar omissões na proteção de direitos fundamentais, como o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225 da CF/88).

Ademais, a multa cominatória aplicada possui caráter coercitivo e visa garantir a efetividade das obrigações impostas, estando ajustada aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Não há elementos nos autos que indiquem que a multa seja desarrazoada ou que cause prejuízos irreparáveis à administração pública.

A alegação de que as providências administrativas já estão em curso não afasta a necessidade de tutela judicial. O risco de agravamento dos danos ambientais justifica a manutenção da tutela de urgência, considerando a irreversibilidade de eventuais prejuízos ao ecossistema local.

Dessa forma, a decisão monocrática encontra-se devidamente fundamentada, não havendo razões para sua reforma.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025